Tribunal: TJDFT
Processo: 0020376-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020376-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOELMA LOUBACK RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA DESPACHO Na petição de ID 16311138, JOELMA LOUBACK informa a revogação dos poderes outorgados ao advogado RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.653, requerendo a exclusão do nome do causídico dos autos. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, e YASMIN DE BRITO GÓES, OAB/DF 63.937. Na petição do ID 16443314, RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, pede o ingresso nos autos como assistente litisconsorcial. Nada a prover quanto ao pedido de ID 16443314, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 13432417), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Promova a Secretaria a exclusão do patrono RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.653. Encaminhem-se os autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no ID 16171639. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, e YASMIN DE BRITO GÓES, OAB/DF 63.937. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024